Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E C I S Ã O Por meio das petições de ID 44565401 e 46173104, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO POTI (terceira interessada), dando notícia de que adquiriu, em leilão judicial realizado nos autos no 0710255-86.2019.8.07.0018, o imóvel situado na Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833, requer a determinação de cancelamento da indisponibilidade que recai sobre o referido imóvel por força de determinação exarada no presente processo. Afirma a peticionária que “a arrematação do bem em hasta pública implica no cancelamento indireto das constrições anteriores determinadas por outros Juízos, pois tais constrições judiciais não impedem a alienação judicial do bem, com o respectivo registro” (ID 44565401 – pág. 2), sendo certo, segundo alega, “que a indisponibilidade do bem averbada na respectiva matrícula visa tão somente impedir que o próprio devedor se desfaça do bem, não impossibilitando, como dito, a alienação judicial, ainda que em outros autos” (ID 44565401 – pág. 2). Invoca, para tanto, o disposto no art. 903 do Código de Processo Civil. Antes de decidir sobre o pedido formulado, determinei a intimação, para manifestação, do Ministério Público Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça, e do Distrito Federal (ID 46205730). Em primeira manifestação da douta 6a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios acerca do requerido (ID 46339678), houve parecer desfavorável ao cancelamento da indisponibilidade do bem arrematado por Ana Carolina Leão Osório Poti e outra, “enquanto não vier aos autos comprovação do destino dos valores obtidos em hasta pública e da existência, ou não, de saldo proveniente da arrematação” (ID 46339678 – pág. 2), com o que concordou o Distrito Federal (ID 47051959). Proferi despacho para determinar a expedição ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, solicitando informações sobre a destinação do valor decorrente da arrematação realizada nos autos no 0710255-86.2019.8.07.0018, referente ao imóvel situado na Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833. As referidas informações foram prestadas pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 47694420 – págs. 3/5), oportunidade em que se esclareceu que o imóvel sobre o qual recai a indisponibilidade não é suficiente para a quitação da obrigação executada no referido juízo e, além disso, que não há saldo remanescente quanto ao preço pago pela arrematante, o qual será absorvido, às inteiras, para o pagamento da dívida lá executada. Deu-se novamente vista dos autos ao douto MPDFT e ao Distrito Federal, após as informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 47700096). Diante das aludidas informações, o Parquet, por meio de sua douta 6a Procuradoria de Justiça Cível, destacou que “não se opõe a liberação da garantia registrada no imóvel localizado nos lotes no 1195 e 1205, do trecho 02, sala 102, do SAI, Distrito Federal, registrado na matrícula no 17.833 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID 47758692), tendo em vista os esclarecimentos do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no sentido de que “o imóvel sobre o qual recai a indisponibilidade não é suficiente para a quitação da obrigação executada no juízo e que não há saldo remanescente quanto ao preço pago pela arrematante” (ID 47758692). Da mesma maneira, manifestou-se o Distrito Federal (ID 48115175), ratificando as considerações do Ministério Público. É a síntese do necessário. Decido. Diante do relatado e na esteira do que vinha sendo decidido no presente processo em situações análogas, não havendo discordância do Ministério Público Distrito Federal e Territórios e do Distrito Federal, não há justificativa para a manutenção da indisponibilidade do bem decretada por força da decisão exarada no presente processo (imóvel situado na Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833). Ante o exposto, defiro o pedido formulado por ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO POTI (IDs 44565401 e 46173104), a fim de que seja cancelada a indisponibilidade de bem que resulta do presente processo e recai sobre o imóvel por ela adquirido (Sala 102 do prédio edificado nos Lotes no 1195 e 1205 do Trecho 2, no SIA, em Brasília/DF, matriculado no 4o Ofício de Registro de Imóveis sob o no 17.833). À Secretaria, para que expeça ofício acerca do decidido ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se (as partes e a terceira interessada). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora